Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-84.2012.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001387-84.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE LICITAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do demandado, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta em face de
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
(proc. n.
0001387-84.2012.8.11.0022
– Cód. 41640), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz que conquanto a perícia de engenharia civil tenha concluído que as obras foram executadas e entregues de acordo com os editais dos certames, a perícia contábil constatou que houve fracionamento nas compras, além de outras irregularidades, tais como anterioridade do contrato em relação à carta convite n. 73/05, facilitação da fase de habilitação às empresas com sede fora do Município e ausência de recolhimento dos encargos previdenciários.

Assevera que o Apelado, visando burlar a regra que estipula o valor de cada modalidade licitatória, fracionou a aquisição de serviços de engenharia civil de recuperação de estradas não pavimentadas, adotando modalidade menos exigente.

Alega que se a Administração optar por várias licitações ao longo do mesmo exercício financeiro para um mesmo objeto ou finalidade, deve sempre preservar a modalidade de licitação pertinente ao todo, sendo a restauração de rodovias ato ordinatório, passível de previsão.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o Apelado seja condenado às penas da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos dos seus arts. 10, VIII e 11,
caput
.

Contrarrazões – Id. 8085548.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 8910086, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS, Prefeito Municipal de Pedra Preta nos anos de 2005 e 2006, aduzindo, em síntese, que o demandado, visando burlar a regra que estipula o valor de cada modalidade licitatória, fracionou a aquisição dos serviços de engenharia de restauração de estradas, adotando modalidade menos exigente.

Após a devida instrução processual os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a presente irresignação ministerial.

Pois bem. A ação tem por objeto os seguintes procedimentos licitatórios:

- Carta Convite 73/2005 (valor: R$ 129.040,22; data do contrato: 21/07/2005; objeto: recuperação do entroncamento da Rodovia MT-458 até o Condomínio Rural Pedra Preta e estradas internas do assentamento, com extensão de 22,9 Km);

- Tomada de Preços 05/2005 (valor: R$ 734.933,18; data do contrato: 11/08/2005; objeto: restauração de 36 Km de estradas não pavimentas, da MT-458 ao Ribeirão Ponte da Pedra, divisa com o Município de Itiquira);

- Carta Convite 113/2005 (valor: R$ 147.238,19; data do contrato: 27/12/2005; objeto: recuperação de 48km da Rodovia MT-458, trecho compreendido entre o entroncamento da BR 364 x Nova Araçatuba ao entroncamento da MT-040) e

- Carta Convite 18/2006 (valor: R$ 143.557,41; data do contrato: 02/03/06; objeto: restauração de 50km de estadas não pavimentadas, do entroncamento da MT-040 com a MT-458, até o Córrego Anhumas).

Feita tal breve introdução, em que pesem as alegações recursais, tenho que a sentença não carece de reforma.

É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

E, no caso em tela, tal elemento subjetivo não restou configurado.

Como consignado pelo julgador singular na sentença, “
Da análise dos documentos que instruem os autos, não é possível afirmar que o réu, de maneira deliberada, fracionou as referidas o processo licitatório para a contratação das referidas empresas para reparar as estradas não pavimentadas no ano 2005 a 2006, de modo a direcionar ou escolher a modalidade Carta Convite em detrimento de outras modalidades de licitações
.”

Com efeito, conquanto exista certa proximidade entre as contratações, as testemunhas ouvidas em juízo (em especial l Antonio Jeova, Clodoaldo Gomes Lima, Hernane Carneiro Gomes e Hikely Mary), foram uníssonas em afirmar que a contratação das empresas para reparação das estradas municipais não pavimentadas, na modalidade carta convite, era realizada de acordo com a necessidade de conserto de determinado trecho, não sendo possível a realização de apenas uma licitação anual para o mesmo objeto diante da impossibilidade, à época, de prever qual trecho iria precisar de reparo ou sua extensão, bem como de falta de recursos para tanto.

Anoto que apesar dos reparos terem sido realizados nas mesmas estradas, o foram em locais distintos e trechos distintos, corroborando as declarações das testemunhas no sentido de que eram realizados conforme surgimento da necessidade.

Afirmam, ainda, a ausência de qualquer interferência do Apelado na escolha da modalidade de licitação.

Insta salientar, ainda, tratarem-se de estradas não pavimentadas, ou seja, mais suscetíveis a desgastes em virtude de chuvas, passagem de veículos pesados e animais, bem com a inexistência de qualquer alegação nos autos no sentido de superfaturamento ou má-execução dos serviços.

Nesse contexto, ausente comprovação, com segurança, da ocorrência do dolo na conduta do Recorrido, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM LICITAÇÃO, DE FORMA FRACIONADA, VISANDO BURLAR A LEGISLAÇÃO SUPOSTA LESÃO AO ERÁRIO (ART. 10, VIII, DA LEI No. 8.429/92) E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. Constatado que as contratações diretas, no caso dos autos, se deram para atender situações específicas à requerimento de Secretarias diversas, em curtos períodos de tempo, de incerta previsibilidade do gestor público, bem como verificada a ausência de demonstração de quaisquer ilegalidades ou irregularidades na conduta adotada pelo ex-Prefeito municipal no processo de dispensa de licitação com fulcro no art. 24, II, da Lei no. 8.666/93, não há falar-se na prática de ato de improbidade administrativa. (N.U 0006488-43.2004.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021